Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-67.2015.8.26.0462
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Comissão de corretagem e legitimidade. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001983-67.2015.8.26.0462/50002, da Comarca de Poá, em
que
é
agravante
SPE
CONVIVA
BRISAS
DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada DENISE
MATTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte o agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001983-67.2015.8.26.0462/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001983-67.2015.8.26.0462/50002
COMARCA: POÁ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO: DENISE MATTOS DE OLIVEIRA
VOTO No 27.903
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato submetido ao Código de Defesa do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê
a restituição de valores somente ao término
da obra ou de forma parcelada. Restituição
imediata
e
integral
em
caso
de
culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcial, caso tenha sido o comprador quem
deu
causa
ao
desfazimento
(tema
577).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento repetitivo. Comissão de corretagem
e legitimidade. Ausência de questionamento no
acórdão
recorrido.
Inviabilidade
de
apreciação neste Âmbito recursal. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por SPE CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que, em demanda de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001983-67.2015.8.26.0462/50002 - Voto no
3
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega haver distinção entre a hipótese
dos autos e o tema 0577. Assinala a validade das
cláusulas que preveem condição suspensiva ao contrato
e a retenção de 10% dos valores pagos pelo comprador
em caso de rescisão. Aponta que a decisão monocrática
foi omissa quanto à alegada violação ao art. 330, II
do CPC e violou o art. 489, §1o, V, do CPC. Pontua
ilegitimidade passiva para devolução dos valores
referentes à comissão de corretagem e, por outro lado,
a validade da cobrança da comissão de corretagem, em
razão de ter havido a informação a respeito do
encargo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001983-67.2015.8.26.0462/50002 - Voto no
4
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 267/268.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 182/186) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral valores pagos, em razão da culpa da vendedora
pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“O
contrato foi assinado em 01/02/2013 e as obras não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001983-67.2015.8.26.0462/50002 - Voto no
5
haviam sido iniciadas quando da apresentação da
contestação nos autos, 30/01/2017, perto de completar
quatro anos. Não havendo nos autos até hoje, notícia
de que o empreendimento tenha sido iniciado e
entregue. Bem caracterizada, portanto, a mora da
vendedora. Sobre a controvérsia, anote-se o que diz,
com acerto, a sentença: (...) Posto isso, faz-se
mister reconhecer o direito da autora ao distrato que
lhe foi proposto, sendo a devolução integral dos
valores pagos consequência inarredável do pacto,
conforme nele mesmo previsto. Noutras palavras, o
contrato fica rescindido seja com base no fato de ter
sido descumprido totalmente pela ré (apelante), seja
porque houve um distrato onde a devolução da totalidade dos valores pagos pelo autor restou
ajustada” (fls. 185/186).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
violação dos arts. 330, II e 489, §1o, V do CPC,
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001983-67.2015.8.26.0462/50002 - Voto no
6
De resto, a análise da validade da
cobrança da comissão de corretagem e da ilegitimidade
para responder pela devolução dos valores pagos a tal
título não foi objeto do acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO